Tribunal: TJDFT
Processo: 0745961-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745961-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSÉ GERALDO SIQUEIRA COUTINHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar e, se o caso, requerer o que entender de direito acerca da petição ID 23886446. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator